Tribunal: CARF
Processo: 11128.722286/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/07/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
De acordo com a Súmula CARF no 11, Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
AGENTE DE CARGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
O § 1o do art. 37 do DL no 37/66 estabeleceu que o agente de carga é responsável pelo provimento de informações relativas a desconsolidação de cargas. Ademais, a Súmula CARF no 187 dispõe que O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 1, Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722286/2014-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.186 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/07/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
De acordo com a Súmula CARF no 11, “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.”
AGENTE DE CARGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
O § 1o do art. 37 do DL no 37/66 estabeleceu que o agente de carga é
responsável pelo provimento de informações relativas a desconsolidação de
cargas. Ademais, a Súmula CARF no 187 dispõe que “O agente de carga
responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando
descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação
sobre a desconsolidação da carga.”
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 1, “Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria dos votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer do argumento de que deveria ser
cancelada a multa, com a adoção da denúncia espontânea do art. 102 do DL no 37/66, vencido o
conselheiro João José Schini Norbiato, que conheceu integralmente do recurso. Acordam, na
parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e, no mérito, em negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722286/2014-71
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.186 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722286/2014-71

Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e João José Schini Norbiato. Ausente o
conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de auto de infração pela não prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada.
Segundo a fiscalização, o agente de carga ALLINK TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA, deixou de prestar informações sobre carga transportada
de forma tempestiva, conforme descrição de fl. 04.
Nos termos dos artigos 22 e 45 da IN RFB n° 800/2007, a fiscalização aplicou a
multa do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, no valor de R$ 5.000,00 por
informação não prestada.
Intimada do Auto de Infração em 26/03/2014 (fl. 36), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 08/04/2014, juntados às fls. 38 e seguintes, alegando
em síntese:
1. Alega preliminarmente a ilegitimidade passiva. Afirma ser transportador
NVOCC – “Non-Vessel Operating Common Carrier” no Brasil, que atua como
mero representante do transportador NVOOC estrangeiro. Afirma que realiza
apenas procedimentos burocráticos em nome deste não sendo responsável pela
emissão do conhecimento de transporte. Afirma que age através de mandato em
nome no NVOCC do exterior. Cita a Súmula n°192 do extinto TFR. Cita a Súmula
n° 50 da Advocacia Geral da União. Cita jurisprudência judicial sobre o tema.
Alega que não há no ordenamento nacional a responsabilidade objetiva por
infrações. Cita jurisprudência sobre o tema. Cita o art. 137, caput do CTN. Cita o
ADE COREP n° 3/08. Alega que a Aduana pode identificar o NVOCC no exterior
e pode executá-lo diretamente.
2. Alega a ocorrência de denúncia espontânea. Cita o art. 102 do Decreto-lei
n° 37/66 e o art. 138 do CTN. Cita jurisprudência judicial e administrativa sobre
denúncia espontânea.
3. Alega a nulidade do Auto de Infração por estar contaminado de vícios nos
termos do art. 53 da Lei n° 9.784/99. Cita doutrina sobre o tema. Cita Súmula n°
473 do STF. Alega que os vícios seriam o fato de ser mera representante de agente
de carga no exterior, a responsabilidade de terceiro, a ausência de ilegalidade do
ato e a ocorrência de denúncia espontânea.
4. Alega subsidiariamente a aplicação da multa de R$ 200,00 do art. 729, II
do RA de 2009 em homenagem ao princípio da especialidade e atenuação
interpretativa.
5. Requer, por fim, que sejam acolhidos os argumentos apresentados e que
seja julgado improcedente o presente auto de infração.
É o relatório.”
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.186 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722286/2014-71

A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 16-79.630 foi assim
ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/07/2009
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA..
INTEMPESTIVIDADE. MULTA.
A ausência de correção nos dados relativos a conhecimento de carga, no
momento apropriado, caracteriza a não informação sobre carga, tipificada
como infração no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a redação
dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO
INICIADO. DESCABIMENTO.
Inaplicável o instituto da denúncia espontânea sobre carga vinculada a
veículo, cuja chegada já foi registrada, nos termos do art. 9, § 3° da IN SRF
n° 102/94 e art. 138 do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os argumentos sobre
ilegitimidade passiva e denúncia espontânea, aos quais acrescenta os pedidos de decretação da
nulidade do auto de infração, em razão de não ter havido cumprimento de obrigação legal fora do
prazo, porém retificação de informação prestada tempestivamente, e de cancelamento da multa,
dada a ocorrência da prescrição intercorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
A recorrente apresentou dois argumentos que não se encontram na impugnação e
um terceiro que também é objeto de ação judicial.
Dadas as complexidades e possíveis controvérsias envolvidas, o exame de
admissibilidade será efetuado forma individualizada e juntamente com o das alegações de defesa,
na ordem e sob os títulos em que se apresentam na peça de defesa.
“II – Retificação de informação – não configuração de prestação de
informação fora do prazo – IN RFB 1.473/2014 e Solução de Consulta Interna no 2 –
COSIT, de 04/02/2016”
Aduz que não deixou de prestar informações na forma e no prazo legal, porém
retificou as tempestivamente apresentadas, pelo que não estava sujeita à multa da alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.
Que a penalidade incidente sobre retificação da informações, prevista no § 1o do
art. 45 da IN RFB no 800/07, foi revogada pela a IN RFB no 1.473/14. Desta forma, não haveria
mais cominação legal da pena.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.186 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722286/2014-71

E este entendimento teria sido confirmado pela SCI COSIT no 02/16, que tem
caráter vinculante, no âmbito da RFB, que dispõe que:
“(. . .)
Conclusão
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:
(. . .)
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.”
Neste sentido, cita decisão do CARF no processo administrativo no
10280.721580/2011-98, de 21/02/17.
Primeiro, o exame de admissibilidade.
O argumento não foi incluído na impugnação. Desta forma, a princípio, não
deveria ser examinado por este colegiado, pois o art. 14 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a
impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e o art. 17 que considera-se não
impugnada a matéria não contestada na impugnação.
Contudo, voto por conhecê-lo, pelos motivos que adiante exponho.
A primeira razão que me leva a conhecer da alegação é a de que considero a
aplicação de multa matéria de ordem pública.
A doutrina sobre o tema ensina que cada disciplina jurídica tem seu próprio
núcleo de regras e princípios fundamentais, de onde se extraem as matérias de ordem pública.
A Lei no 9.784/99 regula o processo administrativo, no âmbito da administração
pública federal. No art. 2o lista os princípios que norteiam o processo administrativo e os
critérios a serem observados nos processos administrativos:
“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes
ou competências, salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de
agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo
previstas na Constituição;
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.186 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722286/2014-71

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção
de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e
nas situações de litígio;
XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova
interpretação.”
Para a questão em debate, cumpre destacar as que determinam que o Estado deve
agir em conformidade com as leis e sopesar os meios e os fins a serem atingidos, para evitar a
imposição indevida ou exagerada de penalidades (incisos I e VI). Nesta linha de entendimento, a
meu ver, há que se qualificar como matéria de ordem pública a aplicação de multas, a qual, por
conseguinte, poderá ser suscitada de ofício ou pelo contribuinte em qualquer momento
processual, nos termos dos incisos II e II do art. 342 do CPC/15.
Importante destacar que há decisões do CARF neste sentido, tais como, os
Acórdãos no 1402-000.246, de 04/08/10, e 3301-004.787, de 23/07/18.
Há ainda outra razão para que a alegação seja conhecida.
A SCI COSIT no 02/16 em que se fundamentou data de 04/02/16 e a impugnação
foi protocolizada em 08/04/14. Assim, poder-se-ia enquadrá-la nas exceções à regra da
preclusão, previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(. . .)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(. . .)”
Com base nestes argumentos, voto por conhecer do argumento, que passo então a
examinar.
Passo ao exame das razões de mérito.
De fato, com a edição da SCI COSIT no 02/16, a retificação de informações
prestadas tempestivamente deixou de constituir conduta infracional e, por conseguinte, de estar
sujeita à multa de R$ 5.000,00 da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.
E a SCI no 02/16 seria aplicável ao caso em tela, apesar de o fato gerador da multa
ser de 2009, seja porque traz nova interpretação da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no
37/66, então produz efeitos retroativos, nos termos do inciso I do art. 106 do CTN, seja em razão
de desqualificar como conduta infracional a retificação de informações prestadas
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.186 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722286/2014-71

tempestivamente, circunstância em que se admite a adoção do instituto da retroatividade benigna
da alínea “a” do inciso II do art. 106 do CTN.
Contudo, de acordo com os extratos constantes nos autos (fls. 29 a 33), não houve
retificação, porém inclusão de conhecimento eletrônico agregado depois do prazo previsto no
inciso III do art. 22 da IN RFB no 800/07.
Assim sendo, nego provimento ao argumento.
“III – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE”
A alegação de ocorrência da prescrição intercorrente foi apresentada somente em
sede recursal. Contudo, trata-se de matéria de ordem pública (inciso II do art. 487 do CPC/15),
pelo que dela tomo conhecimento.
Passo ao argumento de defesa.
Entre a data da protocolização da impugnação (08/10/14) e o julgamento pela DRJ
(30/08/17), passaram-se mais de três anos. Então, pede o arquivamento do processo e, por
conseguinte, o cancelamento da multa, pois teria ocorrido a prescrição intercorrente, tratada no §
1o do art. 1o da Lei no 9.784/99.
Cita o Acórdão DRJ no 16-78.377, cujo voto vencido afastou a aplicação da
Súmula CARF no 11, que dispõe que “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.” Alegou que não era vinculante, no âmbito da RFB, bem como em razão
de os acórdãos paradigmas tratarem de litígios de natureza tributária e não de multas aduaneiras.
Rejeito as alegações, pois este colegiado está vinculado à Súmula CARF no 11, de
acordo com o caput do art. 72 do Anexo II da Portaria MF no 343/15 – RICARF, a qual, a meu
ver, não se restringe a processos de natureza tributária. Ademais, cumpre mencionar que a
Súmula CARF no 11 passou a ter efeito vinculante, no âmbito da RFB, em 08/06/18, com a
publicação da Portaria MF no 277/18.
“IV – DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA”
O fato gerador da multa ocorreu em julho de 2009 (prestação de informação em
atraso) e o auto de infração foi lavrado em março de 2014, isto é, a situação foi regularizada
antes de iniciado o procedimento fiscal.
Assim sendo, deve ser aplicado o instituto da denúncia espontânea, insculpido nos
art. 138 do CTN e § 2o do art. 102 do DL no 37/66, e cancelada a multa.
Transcreve ementas das decisões do TRF da 2a Região, no AMS
200251010074114, de 26/10/06, e do CARF, nos processos no 11128.002804/200716, de
24/09/12, e 10711.007938/2008-53, de 26/02/13.
Examino a alegação.
Nesta pauta para julgamento, há outros treze processos administrativos (PA), que
igualmente versam sobre multa aduaneira por atraso na prestação de informações.
Entre os PA, há o de no 11128.725896/2015-16, no qual consta que, em 12/03/15,
foi proposta ação ordinária, em sede do processo judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100 6100,
pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de
Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), à qual a recorrente é associada e figura como
parte no processo judicial, conforme cópia da petição inicial juntada aos autos.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.186 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722286/2014-71

Em 07/08/15, foi deferida antecipação de tutela, para que não fosse aplicada a
multa em debate, sempre que as associadas prestassem ou retificassem informações fora do
prazo legal, porém antes de iniciado qualquer procedimento fiscal, sob o amparo da denúncia
espontânea em matéria aduaneira, prevista no § 2o art. 102 do DL no 37/66.
Não há notícia sobre o andamento desta ação judicial.
Reproduzo trechos da petição inicial, da decisão que deferiu a antecipação de
tutela e da declaração emitida pela ACTC, atestando que a recorrente é associada:
Petição inicial
“(. . .)
6. Dos Pedidos:
6.1. Ante o exposto requer
a) em sede de tutela antecipada, que Vossa Excelência determine, até a decisão
final neste feito, que a ré se abstenha de impor penalidades (MULTA,
ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE HABILITAÇÃO PARA
OPERAR NO COMÉRCIO EXTERIOR) aos agentes de carga (associados da
Requerente) pelo descumprimento de obrigações acessórias previstas no artigo 18 e
artigo 22 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 800/2007 e Ato
Declaratório Executivo COREP n° 3 de 28 de março de 2008 cc. artigo 107 inciso IV
alínea 'e' do Decreto-Lei 37/66 e do artigo 768 inciso IV alínea 'e' do Regulamento
Aduaneiro, bem como artigo 76 da Lei 10.833/2003, dada a manifesta ilegalidade da
infração, ou, ainda, sempre que no exercício da denúncia espontânea (artigo 102 § 2o
do Decreto-Lei 37/66), as informações sejam prestadas fora do prazo, mas antes do
recebimento de qualquer notificação fiscal destinada a apurar a infração deste suposto
dever instrumental;
(. . .)
d) ao final, requer a manutenção da tutela antecipada, julgando-se
procedente o pedido e declarar a inexistência da relação jurídico-tributária que
permita a União aplicar e exigir dos associados da Requerente as mencionadas
penalidades (MULTA, ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO
DE HABILITAÇÃO PARA OPERAR NO COMÉRCIO EXTERIOR) quer em
face da evidente ilegalidade das sanções descritas no pelo descumprimento de
obrigações acessórias previstas no artigo 18 e artigo 22 da Instrução Normativa da
Receita Federal do Brasil 800/2007 e Ato Declaratório Executivo COREP n° 3 de 28
de março de 2008; quer em face do exercício da denúncia espontânea por parte
das substituídas, nos termos do artigo 102 § 2° do Decreto-Lei 37/66 sempre que o
façam antes de qualquer notificação por parte da RFB relativamente a esta
obrigação acessória;
(. . .)” (g.n.)
Decisão judicial
“(. . .)
Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para
determinar que a Ré se abstenha de exigir das associadas da Autora as
penalidades em discussão nestes autos, independentemente do depósito judicial,
sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no
exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo
102 do Decreto-lei 37/66.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.186 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722286/2014-71

(. . .)” (g.n.)
DECLARAÇÃO
“A Associação Nacional Das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais - ACTC, declara para os devidos
fins, que a empresa ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA CNPJ
86.846.847/0001-07; localizada na Alameda dos Maracatins, 1217, Conjuntos 1001 a
1005, 1014 a 1017 CEP – 04089-014 – Indianópolis – São Paulo - SP, é ASSOCIADA
sob. no 484.
São Paulo, 30 de novembro 2015”
Não resta dúvida de que o argumento de defesa tratado neste tópico é idêntico ao
conteúdo da ação judicial.
Assim sendo, em razão da prevalência do processo judicial sobre o administrativo,
prevista no inciso XXXV do art. 5o da CF/88, este colegiado não pode deliberar sobre a
incidência ou não da denúncia espontânea. A “concomitância” ocorre, inclusive, quando a ação
judicial é proposta após o lançamento de ofício, tal qual o ocorrido no caso em tela. Este também
é o entendimento do PN COSIT no 07/14
Ademais, o impedimento ao julgamento administrativo encontra-se na Súmula
CARF no 1:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.”
Isto posto, deixo de conhecer do pedido de exoneração da multa, fundado no
instituto da denúncia espontânea.
“V – DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EM FUNÇÃO DO
MANDATO”
O “NVOCC” (no caso em debate, a recorrente) não realiza serviço de transporte,
pelo que a alínea “d” do § 21 do art. 2o da IN SRF no 800/07 não poderia equipará-lo a
transportador.
A participação do agente de cargas na desconsolidação é de mera representação –
mandato.
Neste sentido, cita as Súmulas no 192, do extinto TRF, aplicada pelo STJ no REsp
1186229/SP, de 01/06/10, e no 50, da Advocacia Geral da União:
Súmula TRF no 192
“O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
Decreto-Lei 37, de 1966.”
Súmula AGU no 50
“Não se atribui ao agente marítimo a responsabilidade por infrações sanitárias ou
administrativas praticadas no interior das embarcações.”
Aprecio a alegação.
O § 1o do art. 37 e a alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66
constituem-se, respectivamente, nos fundamentos legais para a atribuição ao agente de carga da
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.186 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722286/2014-71

responsabilidade pelo provimento de informações relativas a desconsolidação de cargas e para a
imputação da multa:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(. . .)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(. . .)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(Vide)
(. . .)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; e
(. . .)” (g.n.)
Ademais, a Súmula CARF no 187 dispõe que “O agente de carga responde pela
multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido
pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.”
Assim, nego provimento ao argumento.
Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecido o
argumento de que deveria ser cancelada a multa, com a adoção da denúncia espontânea do art.
102 do DL no 37/66, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e
prescrição intercorrente, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 118
DF CARF MF
Original